Tribunal: TJPA
Processo: 0801353-45.2022.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801353-45.2022.8.14.0086

APELANTE: LEANDRO SILVA QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801353-45.2022.8.14.0086

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: JURUTI

APELANTE: LEANDRO SILVA QUEIROZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 71, AMBOS DO CP. PLEITO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO.

RECONHECIMENTO ATENUANTE DE COAÇÃO RESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801353-45.2022.8.14.0086

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: JURUTI

APELANTE: LEANDRO SILVA QUEIROZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LEANDRO SILVA QUEIROZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, II c/c Art. 71, ambos do CP, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. nº 15330659), que no dia 17/09/2022, por volta de 15h30min., o Apelante na companhia de um comparsa, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu dezoito aparelhos celulares, monitor e o valor de R$ 1.112,00 (mil cento e doze reais) que pertenciam a empresa Gazin, bem como diversos pertences pessoais de funcionários e clientes que se encontravam no estabelecimento.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, §2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15330751), contra a qual a defesa recorreu (Id. 15330760) pugnando pela reforma da dosimetria, bem como pelo reconhecimento da atenuante de coação resistível e, consequentemente a redução da pena aquém do mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 15330792).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento

(Id. nº 16661670)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena base.

Pretende a Defesa de forma subsidiária, a reanálise da pena-base em suas circunstâncias valoradas negativamente, aduzindo que não possuem fundamentação idônea.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Ademais, quanto à pena-base, o Magistrado tem poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos no art. 5º, XLVI e 93, IX da CF.

Como se verifica da sentença condenatória, as circunstâncias previstas no art. 59, do CP, foram fundamentadas de forma escorreita, tendo sido negativada somente as consequências do crime, pois estas foram graves, eis que as vítimas ficaram sob a mira de revólver, causando abalo psicológicos e uma das vítimas não recuperou suas joias, como aliança, que envolve valor sentimental, fixando o apenamento base de cada delito em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação do apenamento base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a sanção se encontra bem dosada, proporcional aos delitos imputados à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

2.

Da segunda fase da dosimetria. Do reconhecimento da atenuante de coação moral irresistível. Redução do apenamento aquém do mínimo legal.

Por fim, requer a defesa o reconhecimento da atenuante da coação moral irresistível e, consequentemente a redução da pena em sua segunda fase, readequando em patamar inferior ao mínimo legal.

Analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, conclui-se que as razões invocadas pelo apelante de que somente praticou o crime sob coação irresistível exercida por terceiro como forma de quitar dívidas anteriores com agiotas não merecem guarida, eis que se afiguram não só completamente divorciadas das provas que foram carreadas aos autos, como também estão desprovidas de qualquer fundamentação, conforme se observa.

A vítima Wendhel do Nascimento Rebelo, em juízo que já estavam quase fechando a loja Gazin, momento em que os acusados adentraram no estabelecimento e anunciaram o assalto e que se encontravam em posse de arma de fogo e outro fazia menção que possuía uma arma na cintura, tendo conhecimento posteriormente ao fato que se tratava de um simulacro de arma de fogo; que os acusados exigiram dinheiro e foram pegando os equipamentos que estavam expostos para venda na loja; que depois saíram do local com os objetos; que em seguida comunicaram à polícia, que teve acesso as imagens das câmeras de vigilância do local; que a polícia conseguiu capturar os acusados e devolveram os objetos subtraídos, inclusive o seu telefone pessoal; que chegou a reconhecer os acusados na delegacia; que em juízo também reconheceu os acusados como sendo os autores dos delitos, sendo que o acusado Felipe portava o revolver e o Leandro o simulacro de arma de fogo; que os acusados ameaçaram os funcionários e clientes, mas não os agrediram fisicamente.

A ofendida Kelly Cristina Camargo de Lima, em juízo relatou que é gerente da loja da Gazin e, no dia dos fatos já estava quase na hora de fechar, ocasião em que os acusados adentraram na loja e anunciaram o assalto; que esses pegaram vários telefones celulares da loja e colocaram em uma mochila; que um dos criminosos exigiu que a vítima entregasse suas joias e dizia para a depoente não olhar para eles; que os bens e equipamentos da loja foram restituídos na delegacia, mas suas joias, como aliança e anéis não foram restituídos.

A testemunha José Francisco Alves Junior, relatou que a polícia foi acionada sobre o assalto na loja e quando chegou ao local os acusados já haviam empreendido fuga; que os funcionários repassaram as características dos acusados e o destino que tinham tomado; que as guarnições saíram em diligências, tendo uma das guarnições se deparado com um indivíduo pulando cercas de outros terrenos, sendo de imediato capturado um dos criminosos com uma mochila e no interior diversos aparelhos celulares; que diante de outras informações, conseguiram capturar o segundo envolvido, com o qual foi encontrado uma arma de fogo, tipo revólver e que confessaram a empreitada criminosa.

Ademais, a defesa técnica não se desincumbiu do ônus de provar que o recorrente sofria ameaças de terceiros com quem tinha débitos, motivo pelo qual teria atendido às ordens de participar da ação subtrativa, obstando assim o acolhimento da tese relativa à coação moral irresistível e exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa (artigo 156 do Código de Processo Penal).

Analisando-se a sentença, se verifica ainda, que o Magistrado sentenciante na segunda fase da dosagem penalógica, reconheceu as atenuantes previstas no Art. 65, I e III, alínea “d”, do CP, observando-se o quantum disposto na Súmula 231, do STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Em que pese a alegação recursal, não vejo não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
diploma
legal. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, a qual se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito a ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

Assim, não prospera a pretensão recursal em reduzir a sanção aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e menoridade do agente, encontrando-se a pena bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024